Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-88.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Trabalhador. Ação julgada improcedente para concessão de auxílio-acidente.

ACIDENTE DO TRABALHO. Trauma. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte da alta médica, observada a prescrição quinquenal.

RECURSO PROVIDO.